Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752797-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do documento juntado pelo agravado no ID 86203429, dos autos de origem (Processo no 0730889-23.2020.8.07.0001). Publique-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator